Tribunal: TJSP
Processo: 2056936-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – CPC, ART. 508 – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056936-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMANDA
FIGUEIREDO LOPES DA COSTA, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056936-16.2020.8.26.0000 -Voto no 48196
2
AGRV.No: 2056936-16.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : AMANDA FIGUEIREDO LOPES DA COSTA
AGPDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1
VOTO No: 48.196
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE CUSTAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO
NA DÍVIDA ATIVA
REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

DECISÃO
PROFERIDA
EM
CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO - EFICÁCIA PRECLUSIVA
DA COISA JULGADA
CPC, ART. 508
RECURSO
IMPROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento de decisão
que, mantida a sentença por acórdão, mandou a autora recolher
as custas pendentes sob pena de inscrição na dívida ativa, e,
na seqüência, rejeitou embargos de declaração.
Diz a agravante não caber o recolhimento das
custas, pois deixara de faze-lo por não ter condições.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Acórdão transitado em julgado confirmou a
sentença de extinção do processo por falta de recolhimento de
custas, e considerou preclusa a questão da justiça gratuita,
indeferida
em
decisão
anterior(Apelação
Cível
no
1079172-04.2019.8.26.0100, de São Paulo, Rel. Des. Hélio
Nogueira, 22a. Câmara, j. 10.12.2019).
Sendo assim, a pretensão está abrangida pela
eficácia preclusiva da coisa julgada de que cuida o art. 474
do CPC/1973, correspondente ao art. 508 do novo estatuto, por
força da qual, “transitada em julgado a decisão ou sentença
de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar
qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual
pesa a autoridade da coisa julgada. O texto normativo reputa
repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito
na petição inicial e na contestação a respeito da lide e não
fizeram”, em princípio do deduzido e do dedutível((Nelson
Nery Junior, Comentários ao CPC, art. 508:2, pág. 1242, RT,
2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056936-16.2020.8.26.0000 -Voto no 48196
3
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

MATHEUS FONTES
Relator